Tribunal: TCU
Processo: 006.216/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2225/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.216/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Matheus Mendonca do Rio (XXX.969.630-XX); Naira Sinara de Almeida Manicoba (XXX.841.124-XX); Nayara Martinelli (XXX.815.237-XX); Octavio Passabon Guimaraes (XXX.855.117-XX); Paula Cecilia de Santana Alves (XXX.616.505-XX); Pedro Augusto Garcia Alves (XXX.796.842-XX); Priscila Lucas Antunes (XXX.557.339-XX); Rafael Correa Xavier (XXX.180.680-XX); Rafael Dalla Bernardina Andrade (XXX.842.787-XX); Rafael de Sousa Marchese (XXX.451.840-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.